Tribunal: STJ
Processo: 0007752-24.2016.8.17.1130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967431 - PE (2025
/0224382-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: EDSON DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: DOUGLAS SOUZA LISBOA - PE032072
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o
fundamento de ausência de impugnação específica dos óbices aplicados na
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, com base nas Súmulas 7 e 284
/STF.
2. O embargante alegou a existência de vício no voto condutor do acórdão,
sustentando que não foi devidamente apreciada a tese defensiva de
inaplicabilidade das Súmulas 7 e 182/STJ e das demais matérias invocadas.
3. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios
apontados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição ou obscuridade, especialmente no que tange à análise da
tese defensiva de inaplicabilidade das Súmulas 7 e 182/STJ e das demais
matérias invocadas.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, ou erro
material a ser corrigido na decisão impugnada, não sendo recurso de revisão da
matéria discutida nos autos.
6. No caso concreto, o embargante não demonstrou a existência de contradição
ou omissão no acórdão embargado, limitando-se a reiterar argumentos
genéricos e a rediscutir matéria já decidida pela Corte Superior.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
não há negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado não aprecia
todas as teses jurídicas, mas examina as matérias essenciais para o julgamento
do pleito.
Documento eletrônico VDA53230516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:55:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 2eaa4017-914f-4f84-8758-da2b94654908

8. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo,
nos termos da
e do
do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932, inciso III,
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo,
nos termos da
e do
do CPC. 2. Para afastar
Súmula 182/STJ
art. 932, inciso III,
a incidência da
é necessário demonstrar, com base nas premissas
Súmula 7/STJ,
fáticas do acórdão recorrido, que a questão é exclusivamente de direito, não
bastando alegações genéricas. Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
o; Súmulas 7 e 182 do STJ; Súmula 284 do STF.
art. 932,
art. 3
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Quinta Turma, julgado em
STJ,
Rel. Min.
20/03/2025;
AREsp 2548204/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ,
05/08/2025;
AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
AREsp 2400759/SP,
em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Olindo Menezes,
05/03/2024;
AREsp 1965518/RS,
Sexta Turma, julgado em 21/06/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53230516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:55:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 2eaa4017-914f-4f84-8758-da2b94654908

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967431 - PE (2025
/0224382-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: EDSON DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: DOUGLAS SOUZA LISBOA - PE032072
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o
fundamento de ausência de impugnação específica dos óbices aplicados na
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, com base nas Súmulas 7 e 284
/STF.
2. O embargante alegou a existência de vício no voto condutor do acórdão,
sustentando que não foi devidamente apreciada a tese defensiva de
inaplicabilidade das Súmulas 7 e 182/STJ e das demais matérias invocadas.
3. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios
apontados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição ou obscuridade, especialmente no que tange à análise da
tese defensiva de inaplicabilidade das Súmulas 7 e 182/STJ e das demais
matérias invocadas.
Documento eletrônico VDA53232539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:35
Código de Controle do Documento: 5771552e-9688-4d22-80ff-acc40d40df60

III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, ou erro
material a ser corrigido na decisão impugnada, não sendo recurso de revisão da
matéria discutida nos autos.
6. No caso concreto, o embargante não demonstrou a existência de contradição
ou omissão no acórdão embargado, limitando-se a reiterar argumentos
genéricos e a rediscutir matéria já decidida pela Corte Superior.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
não há negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado não aprecia
todas as teses jurídicas, mas examina as matérias essenciais para o julgamento
do pleito.
8. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo,
nos termos da
e do
do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932, inciso III,
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo,
nos termos da
e do
do CPC. 2. Para afastar
Súmula 182/STJ
art. 932, inciso III,
a incidência da
é necessário demonstrar, com base nas premissas
Súmula 7/STJ,
fáticas do acórdão recorrido, que a questão é exclusivamente de direito, não
bastando alegações genéricas. Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
o; Súmulas 7 e 182 do STJ; Súmula 284 do STF.
art. 932,
art. 3
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Quinta Turma, julgado em
STJ,
Rel. Min.
20/03/2025;
AREsp 2548204/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ,
05/08/2025;
Documento eletrônico VDA53232539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:35
Código de Controle do Documento: 5771552e-9688-4d22-80ff-acc40d40df60

AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
AREsp 2400759/SP,
em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Olindo Menezes,
05/03/2024;
AREsp 1965518/RS,
Sexta Turma, julgado em 21/06/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON DOS SANTOS
SOUZA contra acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça,
ementado nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Caso em
exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica dos óbices aplicados na decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, com base nas Súmulas 7 e 284/STF. 2. A parte agravante
alegou que o agravo em recurso especial demonstrou, por meio de cotejo
analítico, que o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento
probatorio, atastando a incidencia da Sumula ISId, e que nao houve violaçao
ao enunciado da sumula 284/S IF. II. Questão em discussão 3. A questão em
discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
contorme exıgido pelo princípio da dialeticidade, e se atastou adequadamente
os óbices das Sumulas 7/STJ e 284/STF. III. Razões de decidir 4. O agravo
regimental não preencheu os requisitos de admissibilidade, pois a parte
agravante não impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, atraindo a incidência da
5. Para afastar a incidência da
seria
Súmula 182/STJ.
Súmula 7/STJ,
necessário demonstrar, com base nas premissas fáticas do acórdão recorrido,
que a questão é exclusivamente de direito, o que não foi realizado, limitando-se
a alegações genéricas. b. A jurisprudencia do si exige que o cotejo analitıco
entre os tatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais seja claro e
preciso, o que não foi observado no caso concreto. 7. A ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada também
atrai a aplicação do
do CPC, aplicável ao processo penal
art. 932, inciso III,
por força do
° do CPP. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento:
art. 3
Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de
impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos termos da
e do
do CPC. 2. Para afastar a incidência
Súmula 182/STJ
art. 932, inciso III,
da
é necessário demonstrar, com base nas premissas fáticas do
Súmula 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é exclusivamente de direito, não bastando
alegações genéricas. Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPP,
art. 932,
°; Súmulas 7 e 182 do STJ; Súmula 284 do STF. Jurisprudência relevante
art. 3
citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Documento eletrônico VDA53232539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:35
Código de Controle do Documento: 5771552e-9688-4d22-80ff-acc40d40df60

Quinta Turma, julgado em
STJ,
Rel. Min.
20/03/2025;
AREsp 2548204/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ,
05/08/2025;
AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
AREsp 2400759/SP,
em 05/03/2024.

O embargante alega a existência de vício no voto condutor do acórdão sob o
argumento de que não foi devidamente apreciada a tese defensiva de inaplicabilidade das
Súmulas n. 7 e 182/STJ e das demais matérias invocadas.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi proferido nos
seguintes termos (fls. 302-304; grifamos):

O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não
refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo
não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a análise do
recurso especial. No caso concreto, o agravante não observou tal requisito
processual. A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se nos seguintes
entraves: a incidência da e a vedação ao reexame de provas, conforme a
(fls. 239-241). A argumentação do agravo, contudo, falhou
Súmula n. 284/STF
em infirmar
adequadamente a aplicação dos referidos verbetes
Súmula n. 7/STJ
sumulares. Para afastar o impedimento da seria imperativo que o
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse
Súmula n.7/STJ,
que a sua pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-
probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente
delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica,
limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém
hígido o fundamento da decisão agravada. A jurisprudência deste Tribunal é
pacífica ao exigir, para o afastamento da Súmula n. 7, que a parte demonstre,
com base nas premissas fáticas do próprio acórdão, que a questão é puramente
de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende o reexame de
provas (AgRg no Rel. Ministro Carlos Cini AR Esp 2183499/MG, Marchionatti,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de .
Sob a mesma perspectiva:
26/03/2025)
[...]
Documento eletrônico VDA53232539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:35
Código de Controle do Documento: 5771552e-9688-4d22-80ff-acc40d40df60

Em relação ao dissídio jurisprudencial, este deve ser comprovado mediante o
cotejo entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. De fato,
não se conhece de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial, se o
recorrente não mencionou, em cotejo analítico, as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem casos confrontados (E Dcl no Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, AR Esp n. 1329897/SC, julgado em D Je .
Ainda, observa-se que a jurisprudência do STJ 12/05/2020, 20/05/2020)
consolidou-se no sentido de que, a mera menção aos dispositivos legais, sem
que haja clara e precisa fundamentação apta a demonstrar de que maneira o
acórdão recorrido os tenha contrariado, configura deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF (AgInt no relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda AR Esp n. 2.119.360/SC, Turma,
julgado em , D Je de .
Dessa forma, conclui-se que o
13/05/2024 21/05/2024)
agravo não preenche os requisitos de admissibilidade. A parte recorrente não
impugnou, de forma específica e dialética, todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do do Código de
Processo Civil, aplicável ao processo penal por força doart. 932, inciso III, o
do Código de Processo Penal.
Sobre a matéria:
art. 3
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto.

Na hipótese, não há falar em vício no acórdão embargado, pois concluiu-se que
a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, conforme disposto nos
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e na Súmula n. 182/STJ.
Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e
da
aplicável por analogia, ao recorrente incumbe demonstrar o
Súmula n. 182/STJ,
equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que impugne
especificamente todos os óbices por ela apontados.
Desse modo, embora o agravo em recurso especial tenha sido interposto com a
invocação de que atendeu a todos os requisitos exigidos ao seu processamento, é
posicionamento consolidado nesta Corte Superior, resumido na
ser
Súmula n. 182/STJ,
inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
No caso, o embargante não pretende sanar omissão, mas, sim, rediscutir matéria
já decidida por esta Corte Superior, que fundamentadamente, deixou de conhecer do
agravo ante o óbice da
mantendo a decisão que não conheceu do
Súmula n. 182/STJ,
agravo em recurso especial.
Importante registrar que o momento adequado para impugnação dos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é a interposição do agravo em
recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
Documento eletrônico VDA53232539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:35
Código de Controle do Documento: 5771552e-9688-4d22-80ff-acc40d40df60

Portanto, os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da parte, o que
evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182, STJ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL.
I - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda,
erro material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois,
recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
II - No presente caso, o agravo regimental foi desprovido devido ao óbice da
e o embargante se limitou a afirmar, de forma genérica,
Súmula no 182/STJ
que teria impugnado os fundamentos da decisão agravada, sem transcrever os
respectivos trechos ou indicar as folhas das razões recursais que poderiam
corroborar tal afirmação.
III - Os argumentos deduzidos não foram suficientes para demonstrar a
contradição e a omissão alegadas, nem para afastar a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso especial, sendo insuficientes
as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do
mérito da controvérsia. Precedentes.
IV - Soma-se a isso, ainda, o fato de que o recurso especial outrora interposto
visava ao reconhecimento da prescrição retroativa, matéria que foi examinada,
de ofício, no acórdão embargado, o que evidencia a falta de interesse
processual no que tange aos efeitos modificativos dos embargos declaratórios,
pois a eventual reforma da decisão recorrida, no sentido de conhecer do
recurso especial, não teria aptidão para alterar o desfecho da controvérsia.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/06/2023,
04/07/2023)

Além disso, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
não há negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado não aprecia todas as teses
jurídicas, mas examina as matérias essenciais para o julgamento do pleito. A omissão só se
configura quando há ausência de posicionamento sobre matéria essencial ao deslinde da
causa (AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes
AREsp n. 1.965.518/RS,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe
21/6/2022,
de
.
24/6/2022)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53232539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:35
Código de Controle do Documento: 5771552e-9688-4d22-80ff-acc40d40df60

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0224382-4
AREsp 2.967.431 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00077522420168171130 77522420168171130
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: DOUGLAS SOUZA LISBOA - PE032072
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDSON DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: DOUGLAS SOUZA LISBOA - PE032072
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055512458902450;0@
2025/0224382-4 - AREsp 2967431 Petição : 2025/0113156-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53202222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:42:18
Código de Controle do Documento: 2FE3D3DA-9092-4A41-9219-2DBE50482FB3